Tribunal: STF
Processo: ARE 1574249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jaú Construtura e Incorporadora Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a orientação fixada por esta Corte no sentido da legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos; pela incidência do Tema nº 471 da Repercussão Geral, bem como das Súmulas nºs 279, 283 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega a embargante a existência de omissão na decisão embargada, por não ter enfrentado diretamente as seguintes teses:



    “(i) a responsabilidade solidária se presume, e decorreria tão somente de previsão expressa no contrato de consórcio, em alinhamento com os termos do art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) a irretroatividade das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor para atingir o caso concreto”.



     “quanto à não presunção de responsabilidade solidária em consórcio de empresas (art. 278, § 1º, da lei federal nº 6.404/76) - irretroatividade das normas do código de defesa do consumidor.”.



    Sob o ponto, aduz



    “Sem amparo para a aplicação da solidariedade, a JÁU não pode ser condenada a reparar ou indenizar os proprietários de imóveis no qual aferidos supostos vícios da construção, pois não há que se falar em presunção de responsabilidade solidária, eis que, à época, tanto da construção do empreendimento imobiliário objeto da lide processual – frise-se edificado apenas pelas sociedades SCHAHIN CURY ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e COJAN ENGENHARIA S.A. -, quanto da assinatura do contrato de consórcio entre as sociedades (1987), não vigia o Código de Defesa do Consumidor (CDC), diploma legal que entrou em vigor em 11 de março de 1991. 



    A embargante arguiu ao longo de todo o processo que, sob pena de violação do art. 278, § 1º, da Lei Federal nº 6.404/76, não se pode presumir a responsabilidade solidária de consorciadas, e que, sob pena de violação do ato jurídico perfeito, não há que se falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).”.



    Requer, ao final, 



    “sejam os presentes embargos de declaração recebidos e acolhidos com o propósito de suprir omissão quanto a irretroatividade da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI), e, consequentemente a não aplicação de presunção de responsabilidade solidária entre as consorciadas, em prestígio à norma disposta no art. 278, § 1º, da Lei Federal nº 6.404/76.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Tal como assentado na decisão embargada, 



    “Ademais, quanto à alegação de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, haja vista a existência de fundamento suficiente e independente utilizado pelo Tribunal de origem para afirmar a existência de responsabilidade solidária no caso concreto.



    Com efeito, apesar de o acórdão recorrido ter citado a aplicação da norma consumerista, também fundamentou a questão relativa à responsabilidade solidária com base no próprio contrato firmado entre as partes, concluindo que a solidariedade entre as pessoas jurídicas integrantes do consórcio defluiria do que fora estabelecido no instrumento contratual. Para elucidar a questão, transcrevo parte do voto condutor do acórdão recorrido:



    “E não é só o Código de Defesa do Consumidor quem atribui, ao caso, a responsabilidade das empresas consorciadas Shahin, Cojan e Jaú (fls. 468), tendo em vista que no próprio contrato firmado com a COHAB-Bauru consta, na cláusula sexta, parágrafo sétimo, cláusula sétima, parágrafo primeiro e cláusula nona, parágrafo segundo a ampla assunção de responsabilidades decorrentes na obra pelo CONSÓRCIO, in verbis: 



    ‘Cláusula sexta, parágrafo sétimo: Quaisquer erros ou imperícias na execução, constatados pela COHAB-BAURU obrigarão o CONSÓRCIO, à sua conta e risco, à corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de seus direitos ó g contra aquele que tiver dado causa.’ 



    ‘Cláusula sétima, parágrafo primeiro: Sem prejuízo da plena responsabilidade do CONSÓRCIO perante a COHAS-BAURU ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização a qualquer hora, em toda área abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas, prepostos da CEF.’ 



    ‘Cláusula nona, parágrafo segundo: (...) A responsabilidade do CONSÓRCIO é integral para a obra contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização da obra motivo de diminuição de sua responsabilidade.’



    Patente, pois, a responsabilidade solidária das apelantes Jaú S/A Construtora e Incorporadora e Shahin Engenharia S/A.”



    Incide, no caso, a inteligência da Sumula nº 283 do STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Isso porque, ainda que afastada a incidência do CDC ao caso, permaneceria hígido o fundamento suficiente, adotado pelo acórdão recorrido, relativo à interpretação e aplicação do contrato firmado entre as partes.



    Por fim, é certo que o Colegiado de origem decidiu a lide com fundamento nas singularidades do caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como nas normas de regência e nas cláusulas contratuais. Rever essas premissas a colher a pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ‘NOVO LAR’. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.694 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19-06-2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. Hipótese que não trata de aplicação retroativa da Lei nº 8.079/1990, mas de interpretação dos fatos constantes dos autos e das cláusulas dos contratos celebrados entre as partes, sendo especificamente o contrato definitivo de compra e venda firmado após a edição daquele ato normativo. Nesse contexto, não se verifica questão de direito intertemporal apta a ensejar a abertura da via recursal extraordinária. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reavaliação dos fatos subjacentes e do contrato firmado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 558.165-AgR/BA, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. 1. Reexame de fatos e provas e do contrato: Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 741.000-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.6.2013).”(grifos nossos)



    Sendo assim, verifica-se que a decisão embargada concluiu, quanto à alegação de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, que o acórdão recorrido apesar de ter citado a aplicação da norma consumerista, também fundamentou a questão relativa à responsabilidade solidária com base no próprio contrato firmado entre as partes, concluindo que a solidariedade entre as pessoas jurídicas integrantes do consórcio defluiria do que fora estabelecido no instrumento contratual. Esse fundamento não foi impugnado no recurso extraordinário, como bem destacado pela decisão embargada. 



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente